Tribunal: TJDFT
Processo: 0755655-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DISTRATO EXTRAJUDICIAL. CULPA DA PARTE RÉ. SÚMULA 543/STJ. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira parte ré (“SPE Resort do Lago Caldas Novas Ltda”) em face da sentença que, após acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda parte ré, julgou procedente em parte os pedido formulados na inicial para declarar nula a cláusula de dedução do valor pago pelo autor no distrato entre as partes e para condenar a primeira parte ré ao pagamento de R$ 8.048,82 referente ao valor devido pelo distrato do contrato celebrado entre as partes, corrigida monetariamente pelo INPC desde 03/03/23 (data da rescisão) e acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação. Em seu recurso defende a legalidade do distrato formulado entre as partes, onde ficou consignado que somente seria devida a restituição de R$ 2.429,35. Adiante, defende ser devida a retenção integral da taxa de corretagem. Enfim, sustenta que, em conformidade com o tema 1002 de recursos repetitivos, os juros de mora incidem a partir do transito em julgado da decisão.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a regularidade do termo de distrato da promessa de compra e venda de imóvel, além da eventual retenção da taxa de corretagem e o termo inicial dos juros de mora.
III. Razões de decidir
4. Não se admite o recurso adesivo face a ausência de previsão legal no sistema dos Juizados Especiais (Enunciado 88 do FONAJE). Recurso adesivo interposto pela parte autora não conhecido.
5. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Todavia, a lide também dever ser elucidada sob os ditames da Lei no. 13.786/2018, que alterou a Lei no4.591/64.
6. Inicialmente, pontue-se que a assinatura do distrato não obsta que a parte pleiteie a sua revisão na via judicial quando fundamentado em eventual imposição de cláusulas abusivas. Precedente: Acórdão 1425113, 0705572-80.2021.8.07.0003, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/05/2022, publicado no DJe: 01/06/2022.
7. Na inicial a parte autora alegou que, em face do pedido de distrato do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária no regime de multipropriedade, foi pactuada a devolução de apenas R$ 2.429,35 do total adimplido de R$ 8.048,82. Ainda, ressaltou que o valor pactuado não foi devolvido. Assim, e ressaltando que o distrato foi decorrente de descumprimento dos termos contratuais, em especial quanto ao atraso na entrega do imóvel, pleiteou a restituição integral do montante pago (R$ 8.048,82).
8. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o adquirente quem deu causa ao desfazimento, conforme a súmula 543 do STJ (“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”).
9. Compulsando os termos do contrato entabulado entre as partes, constata-se que não existia indicação de prazo para entrega do imóvel (ID 72745962). A inexistência de prazo certo para o cumprimento da obrigação configura pratica abusiva, uma vez que a obrigação fica sujeita unicamente ao arbítrio de uma das partes, estipulação vedada, a teor do art. 122 do Código Civil e art. 39, XII do Código de Defesa do Consumidor. De todo modo, as provas na inicial corroboram a alegação de que existia a promessa de que o imóvel seria entregue em setembro de 2022, enquanto que no ano de 2023 as obras permaneciam com significativo atraso. Desse modo, ficou evidenciado que o distrato foi decorrente de culpa exclusiva da parte ré.
10. Assim, não obstante os termos do distrato, e em conformidade com o disposto na Súmula 543/STJ, é devida a restituição integral do valor adimplido pelo consumidor, o que também inclui a comissão de corretagem, sob pena de violação ao direito básico de reparação efetiva e integral do consumidor, previsto no art. 6o, inciso, VI, do CDC. Neste sentido: Acórdão 1959985, 0700978-73.2024.8.07.0017, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025; e Acórdão 2001069, 0709098-32.2024.8.07.0009, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.
11. O tema 1.002 de recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto. Para tanto, constata-se que naquela tese ficou estabelecido que o termo inicial dos juros de mora seria o trânsito em julgado da decisão nas ações em que, para compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, o promitente comprador pleiteia a resolução do contrato. Contudo, na hipótese dos autos o contrato é posterior àquela lei. Ademais, face o reconhecimento da culpa da parte ré, com a determinação para a restituição integral dos valores, os juros de mora devem incidir a partir da citação, em conformidade com o artigo 405 do Código Civil. Neste sentido: Acórdão 1986473, 0749072-03.2024.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 543/STJ; TJDFT, Acórdão 1425113, 0705572-80.2021.8.07.0003, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/05/2022; TJDFT, Acórdão 1959985, 0700978-73.2024.8.07.0017, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025; TJDFT, Acórdão 2001069, 0709098-32.2024.8.07.0009, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025; TJDFT, Acórdão 1986473, 0749072-03.2024.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025.